Tribunal: TJMT
Processo: 1034086-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034086-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA DUTRA - CPF: 967.644.301-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ADEQUAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (DPVAT), condenando-a ao pagamento de R$ 3.064,50 (três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) ao autor, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a existência de erro material no cálculo da condenação, pretendendo-se a correção do valor para R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos); e (ii) a readequação dos honorários advocatícios fixados por equidade, requerendo-se a fixação de percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se erro material na sentença quanto ao valor da condenação, pois a subtração do valor pago administrativamente (R$ 1.687,50) do montante devido (R$ 4.725,00) resulta em R$ 3.037,50, e não R$ 3.064,50, devendo o equívoco ser corrigido, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4. Quanto à verba honorária, a fixação por equidade mostra-se adequada em virtude da pequena monta da condenação, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076.

5. A aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação resultaria em honorários irrisórios, incompatíveis com a justa remuneração do trabalho advocatício, motivo pelo qual se mantém o arbitramento fixo em R$ 1.500,00, que se revela proporcional e razoável às circunstâncias do caso, sobretudo quando o processo tramita há mais de 5 (cinco) anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material, fixando o valor da condenação em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada em seu desfavor pelo ora apelado
Carlos Pereira Dutra.

Assim consignou o dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da Diferença Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por espólio CARLOS PEREIRA DUTRA representado por PAULO CESAR DA SILVA DUTRA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT AS., para condenar a requerida:

a) ao pagamento do valor de R$ 3.064,50 (três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de sequela definitiva com dano anatômico e funcional em membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (27/01/2020) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se com as formalidades legais. (...)” –
sic ID 317334386.

Em suas razões, o Apelante sustenta a existência de erro material no cálculo da condenação, argumentando que o valor correto seria R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Ainda, alega a necessidade de reforma quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveriam ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme regra geral prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e não por equidade.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, minorando a condenação para o importe de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante sustenta a existência de erro material na sentença quanto ao cálculo do valor da condenação. Alega que, considerando o percentual de invalidez apurado na perícia (50% de 70% do valor máximo indenizável), o valor correto da indenização seria R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Deduzindo-se o valor já recebido administrativamente (R$ 1.687,50), o saldo remanescente seria de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e não R$ 3.064,50 (três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) como constou na sentença.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à Apelante neste ponto. O cálculo realizado na sentença apresenta, de fato, um erro material na operação aritmética ao subtrair o valor pago administrativamente (R$ 1.678,50) do valor apurado (R$ 4.725,00).

O valor correto da condenação é R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e não R$ 3.064,50 (três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) como constou na sentença.

Assim, o erro material é evidente e deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I, do CPC, aplicável também em sede recursal.

Por outro lado, a tese recursal visando a readequação dos critérios da verba honorária não comporta reforma.

O juízo sentenciante estabeleceu os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, fixando o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto a Apelante pretende a minoração para que a verba seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A teor do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso trazido à exame, a sentença, após a correção do erro material acima, arbitrou a condenação em R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que demonstra que o arbitramento dos honorários com base no valor da condenação será de pequena monta, não ultrapassando o importe de R$ 303,75 (trezentos e três reais e setenta e cinco centavos) caso fixado no patamar pretendido (10%). Ainda que se estabeleça os honorários no patamar máximo (20%), reputo que o valor não se revela adequado.

A referida quantia não tem o condão de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado do Autor/Apelado, sobretudo ao se considerar que a ação tramita há mais de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço.

Importa registrar que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa também se mostra descabida, ao menos nesse momento, uma vez que poderá violar o princípio da
non reformatio in pejus
, a depender do percentual aplicado.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da proporcionalidade, que orienta o julgador a buscar a solução mais justa e equilibrada para o caso concreto. A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a manutenção de honorários fixados em valor superior ao que resultaria da aplicação literal do percentual mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando este se mostrar manifestamente insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do advogado.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso, o valor arbitrado afigura-se razoável e proporcional para o caso, não comportando modificação da sentença neste particular.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença tão somente para corrigir o erro material no valor da condenação, estabelecendo o montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo-se incólume os demais termos.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025